Tribunal: TJMT
Processo: 1002415-83.2020.8.11.0024
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002415-83.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GABRIEL HENRIQUE FIGUEIREDO - CPF: 059.861.741-86 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), CLAUDIO WAGNO DE OLIVEIRA - CPF: 925.436.341-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO VIEIRA DA SILVA CORREA - CPF: 047.145.171-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), J. L. D. S. S. - CPF: 071.664.681-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002415-83.2020.8.11.0024

APELANTE: GABRIEL HENRIQUE FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] – INGRESSO ILEGAL NO DOMICÍLIO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO - SUPERVENIENTE ESTADO DE FLAGRÂNCIA, DECORRENTE DA APREENSÃO DE 9,02G (NOVE GRAMAS E DOIS CENTIGRAMAS) DE PASTA-BASE DE COCAÍNA, QUE PESAVAM E 20,32G (VINTE GRAMAS E TRINTA E DOIS CENTIGRAMAS) DE MACONHA, QUE NÃO LEGITIMA A ATUAÇÃO POLICIAL – PROVAS ILÍCITAS – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

"As regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação de que teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória"
(HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002415-83.2020.8.11.0024

APELANTE: GABRIEL HENRIQUE FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por GABRIEL HENRIQUE FIGUEIREDO, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], apenando-o com 5 [cinco] anos e 10 [dez] meses de reclusão e pagamento de 50 [cinquenta] dias-multa, estes no patamar mínimo.

Alega, em preliminar, a nulidade da busca domiciliar, realizada sem prévia ordem judicial.

No mérito, aduz que não há provas bastantes para sustentar o édito condenatório, pugnando pela sua absolvição. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da modalidade privilegiada de tráfico [§ 4º do art. 33 da LD] e a detração do período em que se encontra preso cautelarmente. Ao final, almeja o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, por ausência de fundamentação idônea, com a expedição do alvará de soltura.

Contrarrazões pela manutenção
in totum
da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, para que seja reconhecido o tráfico privilegiado e aplicada a detração.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002415-83.2020.8.11.0024

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar de suscitada como preliminar, a nulidade decorrente do ingresso ilegal no domicílio do apelante é questão a ser enfrentada no mérito do recurso, após a análise do conjunto probatório.

A denúncia narra o seguinte:

“Consta do presente caderno investigativo que no dia 22 de setembro de 2020, às 17h11min, em uma residência situada na Avenida São Sebastião, “portão alaranjado ao lado da oficina do Samuel”, no Bairro São Sebastião, neste Município e Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, o denunciado GABRIEL HENRIQUE FIGUEIREDO guardava/tinha em depósito substância entorpecente, consistente em 41 (quarenta e uma) porções de pasta base de cocaína, que pesavam 9,02 g (nove gramas e dois centigramas de massa bruta) e 11 (onze) porções de maconha, que pesavam 20,32 (vinte gramas e trinta e dois centigramas de massa bruta), conforme Laudo de Pericial, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar”.

O SGT PM CLÁUDIO WAGNO DE OLIVEIRA, responsável pela prisão do apelante, declarou na fase investigativa:

“Que na presente data se encontrava cumprindo sua escala de plantão, juntamente com o SD/PM MAGNO VIEIRA DA SILVA CORREIA, e sobre os fatos em apuração relata que sua equipe estava em rondas pelo bairro São Sebastião, quando na rua Thomé Fontes, avistaram seis indivíduos na esquina; que os suspeitos perceberam a presença da guarnição e logo correram, sendo que dois entraram na casa n. 134; que
a guarnição conseguiu abordar um dos suspeitos, identificado como GABRIEL, porém este não portava nada de ilícito, mas foi notado que o mesmo usava tornozeleira eletrônica
; que indagado se havia alguém na referida casa n. 134 da rua Thomé Fontes, o suspeito afirmou que não tinha ninguém em sua casa; que
não satisfeito com a resposta do suspeito, a guarnição adentrou no referido imóvel
, onde localizaram um segundo suspeito, sendo este menor, o qual estava finalizando o uso de um cigarro de maconha, segundo o mesmo afirmou; que foi perguntado ao menor quem lhe havia fornecido o entorpecente e o menor, identificado como sendo JOÃO LUCAS DA SILVA SANTOS, afirmou ser o dono do imóvel o fornecedor, no caso, o suspeito maior de idade, GABRIEL; que de posse das informações,
a guarnição realizou buscas no interior do imóvel com apoio de outras duas equipes da Polícia Militar, ocasião em que fora encontrado nos buracos das telhas o entorpecente apreendido
; que o suspeito GABRIEL afirma ser usuário e que a droga é de sua propriedade; que as guarnições encaminharam o suspeito GABRIEL e o menor JOÃO LUCAS para a delegacia com o emprego de algemas, porém, sem lesões corporais”.

Idênticas declarações foram prestadas pelo SD PM MAGNO VIEIRA DA SILVA CORREIA.

GABRIEL, vulgo VACA LOCA, permaneceu em silêncio na fase inquisitiva.

Na instrução processual, DEYVID EDSON ALVES FERREIRA, Policial Militar, declarou que
não participou da abordagem de GABRIEL
e somente compareceu no local após sua viatura ser acionada para dar apoio. Questionado pela Defensora Pública, informou que não viu o local onde o entorpecente foi apreendido, pois foi
“só pra dar apoio mesmo”
.

O SD PM MAGNO, por seu turno, relatou:

“T: pela cidade ser pequena, nós temos conhecimento das pessoas que são envolvidas, por isso fomos fazer abordagem de rotina nele; a gente foi fazer abordagem, ele correu e nisso tivemos a suspeita de ele estar com algo, né.

MP: Já havia informações de que aquele local era...

T: Isso, havia informações, sim, havia...

MP: Aí foram fazer a abordagem?

T: Isso.

MP: Já conhecia o suspeito?

T: Já, de outras abordagens, outras ocorrências.

MP: Sabe dizer se ele trabalha?

T: Não sei dizer.

Def. Pública: Você fez a abordagem inicial do réu em que local?

T: Em frente à casa dele. Na verdade nós encontramos ele na esquina, só que eles correram. Nós demos a ordem de parar, ele parou e a gente perguntou porque ele correu; aí ele desconversou, mas a gente perguntou pra ele se tinha alguma coisa de errado e se a gente podia estar verificando dentro da residência; ficaram só dois na residência dele, os outros quatro evadiram, ficaram só dois; a gente queria saber do restante; ele falou: ‘pode entrar’, aí a gente entrou na casa dele.

DP: Eles estavam na esquina?

T: Eles estavam na esquina e ele tentou correr.

DP: Quando ele obedeceu a ordem de parada, vocês fizeram busca pessoal nele?

T: Fizemos.

DP: E acharam alguma coisa na busca pessoal?

T: Não, se eu não me engano era cigarro normal, alguma coisa assim.

DP: Não era cigarro de maconha?

T: Não.

DP: Aí vocês resolveram entrar na casa dele e ele autorizou?

T: Conforme os antecedentes dele né, e as companhias que estavam próximas a ele,
nós pedimos se poderíamos entrar na residência dele, ele disse que sim
.

DP: Quando vocês entraram, as pessoas que tinham fugido estavam lá?

T: Tinha um, atrás da porta do banheiro.

DP: Você lembra o nome dessa pessoa?

T: Não lembro.

DP: Nesse momento, dessa abordagem, especificamente, quem estava junto com você?

T: Se não me engano era o Sargento, que era o Comandante da guarnição, o SGT WAGNO, se não estou enganado.

DP: A mãe do réu estava na residência?

T: Não estava.

DP: Encontrou dinheiro também?

T: Não me recordo, a substância quem encontrou foi eu, pode ser que outro tenha encontrado.

DP: Você disse que já conhece o GABRIEL de outras passagens. Você sabe dizer se ele é usuário de drogas?

T: Olha, a gente conhece ele de ocorrências e abordagens e quando indagamos o mesmo ele disse que usa.”

O Ministério Público desistiu da oitiva do menor JOÃO LUCAS DA SILVA SANTOS, que também não foi ouvido na fase inquisitiva.

Interrogado, GABRIEL respondeu:

“Juiz: Você sabe do que está sendo acusado?

R: Sei.

J: Você é usuário de drogas.

R: Sou.

J: De que tipo.

R: Eu uso óleo, maconha, pó...

J: Essa acusação de tráfico, é verdadeira?

R: Não.

J: O que aconteceu?

R: Eu tava na esquina da minha casa, pedindo dinheiro, ‘os homem’ parou e mandou eu ir pra minha casa; eu falei:
‘não vou, não achou nada comigo, deixa eu ficar aqui na esquina, pedindo dinheiro para eu fumar minha droga, não tô mexendo com ninguém’
;
eles ficou bravo comigo, ‘mão na cabeça’, apontou a pistola e mandou ir pra minha casa; foi junto comigo lá dentro do meu barraco; aí o pau pegou pro meu lado
.

J: Essa droga foi encontrada dentro da sua casa?

R: Eu tava dentro do carro da polícia, me colocaram lá sem flagrante nenhum.

J: Você está me dizendo, então, que você não autorizou ninguém a entrar dentro da sua casa?

R: Não, na minha casa, não.

J: Essa droga que a polícia diz que encontrou dentro da sua casa, essa droga era sua?

R: Eu não posso falar, né, porque
eu tava dentro do camburão da polícia, eles lá dentro da minha casa
.

J: O policial MAGNO falou aqui que já conhecia o senhor de outras ocorrências. Tem algum inimizada com ele?

R: Não tenho inimizade com ninguém não, meu negócio e fazer um biquinho, carpir, para fumar droga lá no me barraquinho, roçar, fazer horta...

J: Então você nega que estaria na esquina vendendo droga?

R: Não, a droga não é minha, não.

J: E o menor que estaria lá consumindo droga com você?

R: Eu fumei uma de dez, não tinha ninguém comigo não.”

Embora, na fase inquisitiva, o PM MAGNO tenha dito que, apesar de não encontrar nada de ilícito na revista pessoal que fez em GABRIEL, resolveram adentrar na sua residência porque
“ele usava tornozeleira eletrônica”
,
em juízo alterou sua versão, alegando que o réu autorizou a entrada da guarnição, o que foi negado por ele, ao ser interrogado
.

A recente jurisprudência da Corte Cidadã assevera que
"as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação de que teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória"
(HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).

No caso dos autos,
não havia fundadas razões
, pois, como restou apurado,
GABRIEL foi revistado em frente à sua casa e nada de ilícito foi encontrado na sua posse
. Ainda assim,
os policiais militares ingressaram em sua residência, sem consentimento válido dele
, onde foi encontrada a substância estupefaciente descrita na denúncia.

No contexto fático delineado pelas provas angariadas na instrução processual, não há dúvidas de que a diligência que culminou na apreensão de droga decorreu, exclusivamente, do fato de GABRIEL já ser
“conhecido”
da Polícia Militar por outras
“passagens”
, e por estar sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

Não há nos autos nenhum relato sobre a visualização de atos de comércio de drogas, nem registro de investigação prévia, monitoramento ou campanas que pudessem corroborar
“a atitude suspeita”
relatada pelos agentes policiais.

Em se tratando de busca domiciliar, constitui requisito de validade dela a preexistência de fundadas razões (CPP, art. 240, § 1º) que objetivamente autorize supor que um crime esteja em andamento.

Nessa ordem de ideias, não basta a mera desconfiança, a simples suspeita ou intuição de, no interior da casa ou em suas adjacências (como quintal e jardim), estar acontecendo ou em vias de acontecer um delito.

Colho da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ATITUDE SUSPEITA. "COMPORTAMENTO APREENSIVO". APREENSÃO DE DROGA AINDA FORA DA RESIDÊNCIA. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. [...] 2. No caso, o ingresso no domicílio deu-se apenas em função do "comportamento apreensivo" do acusado, que estava "sentando na calçada, ao avistar a polícia", bem como na apreensão de pequena quantidade de entorpecente em posse do paciente ainda fora da residência, "tão pequena que sequer foi precisada". Não há, contudo, indicação de investigações prévias, monitoramento no local, ou averiguação de denúncia robusta e atual ou quaisquer outros elementos indicativos de traficância. 3. A apreensão de não relevante quantidade de drogas somente com especial justificação permitirá a prisão por risco social. De acordo com mais recente entendimento jurisprudencial desta Corte,
é imprescindível a prova do consentimento do paciente para ingresso dos policiais em seu domicílio, o que não se constata na espécie
. 4. Tendo
a busca ocorrido apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva (ingresso no domicílio, sem ordem judicial), deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova
, bem como das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, caput e § 1º, do CPP. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 679.001/GO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

No mesmo sentido também têm sido o entendimento desta Câmara Criminal,
verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] – INVASÃO DE DOMICÍLIO, FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA E NA FUGA DO AGENTE, AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – NULIDADE DAS PROVAS ANGARIADAS – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (“justa causa”), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima, como ponto de venda de drogas, não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes.” (N.U 1003020-67.2021.8.11.0000, MINHA RELATORIA, Primeira Câmara Criminal, 09/04/2021).

Nesse contexto,
reconheço a ilicitude das provas colhidas no inquérito policial
,
obtidas com o ingresso ilegal no domicílio do apelante
, as quais serviram de base para o oferecimento da denúncia acusatória, e
inexistindo outras provas
, provindas de fontes independentes que comprovem a responsabilidade penal atribuída ao apelante, a sua absolvição é medida que se impõe.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso para reconhecer a nulidade das provas obtidas pelo ingresso ilegal domiciliar, bem como de todas as que delas decorreram e, por consequência, absolvo o apelante GABRIEL HENRIQUE FIGUEIREDO do crime tráfico de drogas [art. 33 da Lei nº 11.343/2006], nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Determino a expedição de alvará de soltura, que
delego ao juízo de origem,
salvo se por outro motivo estiver preso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022